Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DANO MORAL. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS ESPECÍFICOS ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações nem analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes. Basta a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.